Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-84.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de "Naltrezona 50 mg", indicado pelo princípio ativo – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Apelante hipossuficiente, portador de esquizofrenia – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Competência do

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de "Naltrezona 50 mg", indicado pelo princípio ativo – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Apelante hipossuficiente, portador de esquizofrenia – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para determinar ao apelado que providencie o fornecimento do medicamento"Naltrezona 50 mg", pelo princípio ativo, nas doses e pelo período prescrito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, mediante apresentação de receituário médico a cada 03 (três) meses.